Tribunal: TJMT
Processo: 0004955-06.2017.8.11.0064
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004955-06.2017.8.11.0064
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Falsidade ideológica, Corrupção passiva, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), APARECIDO SEVERO REINALDO - CPF: 569.532.321-53 (EMBARGANTE), VALDECI SOBRINHO PAZ DA SILVA - CPF: 047.789.891-20 (ADVOGADO), JEFFERSON LUIS CREMONEZ - CPF: 576.098.379-20 (EMBARGANTE), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO), EDER NOLASCO DE SOUZA - CPF: 569.646.251-00 (EMBARGANTE), HERMES ROSA DE MORAES - CPF: 502.738.331-20 (ADVOGADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS (VÍTIMA), MICHELE BARROS SCALONE (ASSISTENTE), Israel Nolasco de Souza Filho (ASSISTENTE), GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR - CPF: 004.560.611-00 (ASSISTENTE), WEVERTON ALVES DA SILVA - CPF: 012.453.991-28 (ASSISTENTE), GUILHERME DAMASCENO FILHO (ASSISTENTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (VÍTIMA), JULIANO ALVES ROSA - CPF: 697.784.261-04 (ADVOGADO), JEFFERSON LUIS CREMONEZ - CPF: 576.098.379-20 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDO SEVERO REINALDO - CPF: 569.532.321-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Embargos de declaração. Peculato em concurso material. Alegação de omissões, contradições e obscuridades. Acórdão que manteve condenação por dois crimes de peculato. Pretensão de rediscussão do mérito. Fundamentação suficiente. Provas judiciais e documentais devidamente indicadas. Reconhecimento fotográfico corroborado por outros elementos. Dolo e concurso de pessoas adequadamente analisados. Condutas autônomas em concurso material. Embargos rejeitados
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação e manteve a condenação do embargante pela prática de dois crimes de peculato (art. 312,
caput
, c/c art. 69, ambos do Código Penal), à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 64 (sessenta e quatro) dias-multa. O embargante requer a atribuição de efeito infringente para fins de absolvição, anulação do acórdão ou afastamento de uma das condenações, bem como o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais. Alega omissões quanto à valoração da prova judicial, à regularidade do reconhecimento fotográfico, à inexistência de dolo e de
animus rem sibi habendi
, ao concurso de pessoas e ao concurso material, além de contradição entre a menção a provas e a falta de sua indicação concreta.

II. Questões em discussão

2. Há sete questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à prova judicial e à vedação do artigo 155 do Código de Processo Penal; (ii) se houve omissão sobre a regularidade do reconhecimento fotográfico; (iii) se existe omissão quanto à inexistência de dolo e à ausência de
animus rem sibi habendi
; (iv) se há omissão sobre o concurso de pessoas; (v) se existe contradição entre a menção a provas e sua indicação concreta; (vi) se há omissão quanto ao concurso material; e (vii) se ocorreu omissão sobre motivação constitucional e presunção de inocência.

III. Razões de decidir

3. O acórdão aponta, de modo claro e específico, a prova judicial e documental que sustenta a condenação: documentos de arrecadação municipal (DAM), relatório da Secretaria Municipal da Receita, ofícios do Banco do Brasil atestando a ausência de quitação, microfilmagem dos cheques destinados ao erário e indevidamente apropriados, além dos depoimentos colhidos em juízo. Afasta-se, portanto, a alegada violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal, pois a decisão não se fundamenta exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial.

4. O reconhecimento fotográfico não constituiu o único fundamento da condenação, mas integrou um conjunto probatório mais amplo e convergente, reforçado pelo depoimento judicial da vítima, que afirmou ter se reunido pessoalmente com o embargante em duas oportunidades distintas. Eventual irregularidade formal no procedimento não invalida o acervo probatório, quando amparado por provas autônomas e harmônicas, em conformidade com o artigo 226 do Código de Processo Penal.

5. O acórdão evidenciou o dolo e o
animus rem sibi habendi
ao demonstrar que o embargante, em conjunto com corréu, falsificou autenticações bancárias nas guias DAM (documentos de arrecadação municipal), induzindo a vítima a acreditar na quitação dos tributos e a emitir cheques posteriormente descontados e apropriados pelos agentes, revelando plena consciência e vontade de contribuir para o desvio de valores públicos.

6. O acórdão enfrentou expressamente a questão do concurso de pessoas, reconhecendo a coautoria do embargante e a comunicação da elementar funcional, nos termos dos artigos 29 e 30 do Código Penal. Ficou demonstrado que ele atuou em divisão de tarefas e tinha plena ciência da condição de funcionário público do corréu, o que atrai sua responsabilização penal.

7. Inexiste contradição quanto às provas orais e documentais. O acórdão indicou de forma concreta e detalhada os depoimentos e documentos que demonstram a participação do embargante na empreitada criminosa, sendo suficiente a coerência do conjunto probatório para a formação do convencimento judicial.

8. O acórdão motivou adequadamente o reconhecimento do concurso material (art. 69 do CP), individualizando as condutas atribuídas ao embargante em dois episódios autônomos — referentes aos débitos tributários n. 87/2011 e n. 160/2007 — com valores e cheques distintos, evidenciando sua participação em ambos e justificando a cumulação de penas.

9. O acórdão observa o dever constitucional de fundamentação (art. 93, IX, da Constituição Federal), examinando de forma motivada todas as teses defensivas e indicando os elementos probatórios que sustentam a condenação. Respeitou-se o princípio da presunção de inocência (art. 5o, LVII, da CF), afastando-se a aplicação do
in dubio pro reo
diante da existência de prova robusta e coerente quanto à autoria e materialidade.

10. O efeito infringente é incabível na espécie. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material cujo saneamento possa alterar o resultado do julgamento, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, conforme o artigo 619 do CPP e a jurisprudência pacífica desta Corte.

11. O prequestionamento considera-se atendido quando a decisão examina as matérias suscitadas à luz dos dispositivos legais e constitucionais pertinentes, sendo desnecessária a menção expressa ou literal a cada artigo invocado pela parte.

IV. Dispositivo e teses

12. Embargos de declaração rejeitados.

Teses de julgamento
: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à obtenção de novo pronunciamento jurisdicional mais favorável quando inexistem os vícios previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal. 2. O julgador não está obrigado a rebater, ponto a ponto, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que apresente, de forma clara e fundamentada, as razões de seu convencimento”.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 30, 69 e 312; CPP, arts. 155, 226 e 619; CF, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Embargos de Declaração n. 0006846-04.2013.8.11.0064, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 19.12.2023; TJMT, Apelação n. 0014550-08.2011.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 19.2.2020
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Eder Nolasco de Souza
contra acórdão desta Segunda Câmara Criminal que, por unanimidade,
negou provimento à apelação e manteve a condenação pela prática de dois crimes de peculato (art. 312,
caput
, c/c art. 69, ambos do Código Penal), fixando-lhe a pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além de 64 (sessenta e quatro) dias-multa (Id. n. 322487888).

O embargante alega a existência de omissões, contradições e obscuridades no julgado, apontando, em síntese: (i) omissão quanto à prova judicial e à vedação do artigo 155 do Código de Processo Penal; (ii) ausência de enfrentamento sobre a regularidade do reconhecimento fotográfico (art. 226 do CPP); (iii) omissão quanto à inexistência de dolo e ausência de
animus rem sibi habendi
; (iv) omissão sobre o concurso de pessoas (arts. 29 e 30 do CP); (v) contradição entre a menção a “provas orais e documentais” e a falta de indicação concreta; (vi) omissão quanto ao concurso material (art. 69 do CP); e (vii) omissão sobre motivação constitucional e presunção de inocência.

Requer, ao final, efeito infringente para absolvição, anulação do acórdão ou afastamento de uma das condenações, além do prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais (Id. n. 322995392).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opina pelo não conhecimento dos embargos ou, caso conhecidos, pela rejeição, ao argumento de que as questões foram devidamente apreciadas no acórdão e que o recurso traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento (Id. n. 324503892).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, em sessão assíncrona (virtual).

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que os embargos de declaração foram opostos tempestivamente, razão pela qual deles conheço.

Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes em decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito ou à manifestação de mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Passo à análise dos pontos suscitados.

No tocante à alegada omissão quanto à prova judicial e à vedação do artigo 155 do Código de Processo Penal, não assiste razão ao embargante. O acórdão embargado foi claro e detalhado ao indicar os elementos probatórios que embasaram a condenação, os quais não se restringem aos colhidos na fase inquisitorial.

Com efeito, o voto condutor destacou expressamente que:

“(...) a materialidade delitiva restou demonstrada pelo documento de arrecadação municipal – DAM (Id n. 259138194, pgs. 24-31), pelo relatório da Secretaria Municipal da Receita de Rondonópolis que elenca todas as guias sem registro de quitação (Id n. 259138194, pg. 76-77), pelos ofícios do Banco do Brasil confirmando a ausência de pagamento (Id n. 259138194, pg. 78; Id n. 259138197, pgs. 17 e ss.), pela microfilmagem dos cheques destinados ao erário e ilicitamente apropriados pelo apelante e demais corréus (Id n. 259138197, pg. 20), bem como pelos depoimentos colhidos nas fases policial e judicial” (Id. n. 296626384).

Quanto à autoria, o acórdão igualmente foi explícito ao afirmar que esta “emerge de forma inequívoca, reforçada pelo termo de reconhecimento fotográfico (Id. n. 259138197, p. 312-313)”, além de mencionar o depoimento da vítima Hélvio Moneda Alberto, que confirmou ter conversado pessoalmente com o embargante em duas ocasiões — uma na empresa Somed e outra em um posto de gasolina, quando o esquema já havia sido descoberto (Id. n. 296626384).

Dessa forma, resta evidente que a condenação não se baseou exclusivamente em elementos informativos da investigação, mas também em provas produzidas sob o crivo do contraditório, além de documentos cuja autenticidade não foi contestada. Assim, não há falar em violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal.

Quanto à alegada omissão sobre a regularidade do reconhecimento fotográfico (art. 226 do CPP), cumpre esclarecer que tal elemento não constituiu o único fundamento da condenação, mas integrou um conjunto probatório mais amplo, devidamente analisado pelo acórdão embargado.

Com efeito, o reconhecimento fotográfico realizado nos autos foi confirmado e reforçado por outros meios de prova, especialmente pelo depoimento da vítima Hélvio Moneda Alberto, que, em juízo, afirmou ter se reunido pessoalmente com o embargante em duas oportunidades distintas, circunstância que confere robustez e coerência ao reconhecimento inicial.

Assim, ainda que se alegue eventual irregularidade formal no procedimento de reconhecimento, tal aspecto não tem o condão de infirmar a condenação, uma vez que o julgado se amparou em provas múltiplas e convergentes, documentais e testemunhais, todas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

No que se refere à alegada omissão quanto à inexistência de dolo e à ausência de
animus rem sibi habendi
, constato que o acórdão embargado enfrentou adequadamente a matéria, demonstrando de forma expressa a presença do elemento subjetivo exigido para a configuração do delito.

Destacou-se que:

“(...) a contribuição [do embargante] foi decisiva: coube-lhe, em conjunto com Jefferson, falsificar as autenticações bancárias nas guias DAM, induzindo a vítima a acreditar na quitação dos tributos e a efetuar pagamentos em cheques, posteriormente descontados e apropriados pelos agentes” (Id. n.

296626384).

O acórdão também ressaltou que “sem a falsificação das autenticações bancárias realizada pelo recorrente, a vítima não confiaria na quitação dos tributos nem emitiria os cheques”, o que evidencia o dolo do embargante ao contribuir conscientemente para o desvio de valores que deveriam ser destinados aos cofres públicos.

No tocante ao elemento subjetivo específico do tipo penal de peculato (
animus rem sibi habendi
), o julgado foi igualmente claro ao afirmar que o embargante atuou em conluio com os demais agentes, com plena ciência da ilicitude de sua conduta e de que esta favorecia o desvio de valores públicos, sendo irrelevante, para a configuração do delito, que ele próprio tenha se apropriado diretamente dos valores desviados.

No que concerne à alegada omissão quanto ao concurso de pessoas (arts. 29 e 30 do Código Penal), verifica-se que o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, reconhecendo a coautoria do embargante e a comunicação da elementar do tipo penal.

O acórdão consignou que:

“(...) como coautor, o apelante responde por peculato ainda que não seja funcionário público, conforme artigo 30 do CP, pois a qualidade de funcionário é elementar do tipo e comunica-se a todos os corréus” (Id. n. 322487888).

O voto condutor complementou que:

“para a configuração da coautoria, não é necessário que o agente pratique todos os elementos do tipo penal. Nas empreitadas criminosas, a divisão de tarefas é regra; basta que cada participante contribua de forma relevante para o resultado” (Id. n. 296626384).

Além disso, o acórdão foi categórico ao assentar que o embargante tinha plena ciência da condição de funcionário público do corréu Aparecido Severo Reinaldo, o que reforça a caracterização do vínculo subjetivo entre os agentes. Segundo depoimento do corréu Jefferson Luis Cremonez, prestado à comissão processante do PAD, o próprio embargante “se apresentou como funcionário da Receita Estadual para localizar empresas dispostas a realizar compensação tributária, razão pela qual buscou a vítima Hélvio” (Id. n. 296626384).

Dessa forma, evidencia-se que a decisão colegiada analisou de maneira suficiente e fundamentada a participação do embargante no contexto da coautoria, não havendo omissão a ser suprida.

No que se refere à alegada contradição entre a afirmação de existência de provas orais e documentais e a suposta ausência de indicação concreta, constato que o acórdão embargado foi minucioso e coerente ao apontar os elementos probatórios que fundamentaram a condenação do embargante, conforme já destacado anteriormente.

O voto condutor do acórdão elencou expressamente os principais elementos que demonstram a participação do embargante na empreitada criminosa, a saber: (i) o depoimento do corréu Jefferson Luis Cremonez perante a comissão processante do processo administrativo disciplinar; (ii) a declaração do mesmo corréu de que, após receber as guias DAM (documentos de arrecadação municipal) de Aparecido, entregou-as a Eder, que posteriormente as devolveu com autenticações bancárias falsificadas; (iii) o depoimento da vítima Hélvio Moneda Alberto em juízo; (iv) o reconhecimento fotográfico realizado por Hélvio; e (v) a declaração da testemunha Janete Gentil de Queiroz.

A alegação defensiva de que “sete das oito testemunhas não mencionam o embargante” não se sustenta, pois o ordenamento jurídico não exige unanimidade testemunhal para a formação da convicção judicial. Basta que o conjunto probatório seja harmônico e suficiente para demonstrar a autoria e a materialidade delitivas.

Assim, não há qualquer contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão indicou de forma concreta e detalhada as provas orais e documentais que embasaram a condenação do embargante.

No que tange à alegada omissão acerca do concurso material (art. 69 do Código Penal), verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a questão, expondo as razões pelas quais reconheceu a prática de dois delitos autônomos.

O julgado consignou que:

“(...) o acervo probatório evidencia que o grupo atuou em dois momentos distintos e autônomos, envolvendo débitos diversos: i) o primeiro atinente ao débito n. 87/2011, cujo valor original de R$ 109.003,86 (cento e nove mil, três reais e oitenta e seis centavos) foi quitado em aparência por meio de três cheques que totalizaram R$ 75.833,00 (setenta e cinco mil e oitocentos e trinta e três reais); ii) o segundo referente ao parcelamento n. 160/2007, no qual foram emitidas sete guias DAM, somando R$ 55.904,10 (cinquenta e cinco mil e novecentos e quatro reais e dez centavos), pagas com sete cheques que perfizeram R$ 30.927,75 (trinta mil e novecentos e vinte e sete reais e setenta e cinco centavos)” (Id. n. 322487888).

O voto condutor, por sua vez, reforçou que:

“(...) os elementos coligidos demonstram a participação do apelante em ambas as fraudes, especialmente o depoimento de Jefferson Luis Cremonez perante a comissão processante do PAD, no qual narrou ter recebido outras seis guias DAM e as repassado ao recorrente Eder, responsável por inserir as autenticações bancárias falsificadas (Id n. 259138197, pgs. 171-172)” (Id. n. 296626384).

Dessa forma, o acórdão individualizou de maneira precisa as condutas imputadas ao embargante em cada episódio, evidenciando a autonomia das ações delitivas e, por conseguinte, justificando o reconhecimento do concurso material de crimes, nos termos do artigo 69 do Código Penal.

Por fim, quanto à alegada omissão relativa à motivação constitucional e à observância do princípio da presunção de inocência, verifica-se que o acórdão embargado atendeu rigorosamente ao dever de fundamentação previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, examinando detidamente todas as teses defensivas e indicando, de forma expressa, os elementos probatórios que embasaram a condenação.

O princípio da presunção de inocência também foi devidamente respeitado, uma vez que a condenação se amparou em conjunto probatório robusto e coerente, capaz de demonstrar, além de dúvida razoável, a efetiva participação do embargante nos delitos pelos quais foi responsabilizado.

Nesse sentido, o próprio acórdão consignou que:

“(...) conquanto Eder invoque o princípio
in dubio pro reo
, sustentando a ausência de provas suficientes para sua condenação, tal tese não prospera: o conjunto probatório não deixa dúvida razoável acerca de sua efetiva participação” (Id. n. 322487888).

Diante disso, não se verifica qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão que justifique a oposição dos presentes embargos de declaração. Na realidade, a insurgência revela mera pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é vedado na estreita via dos embargos declaratórios, que não se prestam à reforma do acórdão ou à obtenção de novo pronunciamento jurisdicional mais favorável.

Cumpre salientar que o julgador não está obrigado a rebater, ponto a ponto, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que apresente, de forma clara e fundamentada, as razões de seu convencimento, o que efetivamente ocorreu no caso em apreço.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA A EXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO ARESTO EMBARGADO – IMPROCEDÊNCIA – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – NÍTIDA PRETENSÃO INFRINGENTE – REQUERIDA A REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS EFETIVAMENTE ANALISADAS E JÁ DECIDIDAS, COM A SUBSEQUENTE REFORMA DO JULGADO, ACOLHENDO-SE AS TESES DEFENSIVAS – CARÁTER MODIFICATIVO QUE EXTRAPOLA AS HIPÓTESES LEGAIS DE CABIMENTO DA ESPÉCIE RECURSAL – ART. 619 DO CPP – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Os embargos de declaração não têm o condão de rediscutir matérias efetivamente analisadas e já decididas pelo órgão julgador quando inexistem ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões a serem sanadas, assim como ocorre na hipótese, estando o caso dos autos a indicar nítida finalidade de ver modificado o acórdão, simplesmente por discordar a parte do resultado do julgamento proferido pelo colegiado, desiderato ao qual não se presta a presente espécie recursal, motivo por que se rejeitam os aclaratórios opostos pela defesa (...)” (TJMT, Embargos de Declaração n. 0006846-04.2013.8.11.0064, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data de julgamento: 19 de dezembro de 2023; data de publicação: 19 de dezembro de 2023).

O acórdão embargado, portanto, analisou de forma ampla, fundamentada e coerente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, apresentando motivação suficiente para a manutenção da condenação do embargante pela prática de dois crimes de peculato, em concurso material.

No mais, quanto ao prequestionamento, embora não se exija do órgão julgador a obrigatoriedade de adotar, de forma literal, os dispositivos legais indicados pelas partes, cumpre-lhe decidir a controvérsia à luz do ordenamento jurídico aplicável, conforme já assentado por este Tribunal:

“(...) o órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente” (TJMT, Apelação n. 0014550-08.2011.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 19 de fevereiro de 2020; data de publicação: 20 de fevereiro de 2020).

No presente caso, verifico que todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados nas razões e contrarrazões recursais foram devidamente considerados e integrados à fundamentação deste voto, restando, portanto, expressamente prequestionada a matéria debatida.

No que se refere ao pedido de atribuição de efeito modificativo, verifico que não estão presentes os requisitos para sua concessão, uma vez que o embargante não demonstrou a existência de qualquer vício no acórdão que, uma vez sanado, pudesse conduzir à modificação do resultado do julgamento.

Com efeito, os embargos de declaração somente admitem caráter infringente em situações excepcionais, quando o esclarecimento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material implicar, necessariamente, alteração do julgado, o que não se verifica na espécie.

Dessa forma, não há como acolher o pleito de absolvição, de anulação do acórdão ou de afastamento de uma das condenações, porquanto tais pretensões extrapolam os limites dos embargos declaratórios e configuram mera tentativa de rediscutir o mérito da decisão.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, rejeito os embargos de declaração, por inexistirem os vícios previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025